Tribunal: TJMT
Processo: 0022794-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022794-50.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (atual denominação de SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) e TEGRA INCORPORADORA S.A. (atual denominação de BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.)
RECORRIDO: WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA -
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação de SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) e TEGRA INCORPORADORA S.A. (atual denominação de BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 45078471):
“APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DISTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC – PREVISÃO CONTRATUAL – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALIDADE – HONORÁRIOS CONTRATADOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM – ADEQUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE.
No que tange à correção monetária mediante o índice do INCC – Índice Nacional da Construção Civil/FGV, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que tal índice visa manter o valor aquisitivo da moeda. Além disso, no caso dos autos, o indexador fora devidamente pactuado no contrato, o que corrobora a alegação de caráter próprio do indexador para correção dos valores da condenação.
Conforme entendimento jurisprudencial do STJ é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de empreendimento imobiliário.
O STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem." (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
Segundo a jurisprudência da Corte Superior, "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP).
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Considerado que a parte autora decaiu de parte considerável de seus pedidos é de ser mantida a sentença que arbitrou a sucumbência recíproca.
Não se conhece do recurso da parte requerida por manifestamente intempestivo.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0022794-50.2016.8.11.0041, Relatora: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 29/04/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 46265963, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 48796995.
A parte Recorrente sustenta que a suposta intempestividade do seu Recurso de Apelação decorre de erro do judiciário que constou no sistema PJe a data equivocada do termo final para a interposição do apelo.
Recurso tempestivo (ID 52294952).
Contrarrazões (ID 53280957).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV